Tribunal: STF
Processo: RMS 37959
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Interposição que não se deu contra acórdão denegatório da ordem mandamental prolatado, em única instância, por Tribunal Superior. Rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Constituição da República. Dúvida fundada e objetiva, pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade, que não se configura. Precedentes. Negativa de seguimento, com respaldo nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Santo Donizeti de Paula e Santo Donizeti de Paula Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, proferido em agravo interno no recurso em mandado de segurança nº 66.049/SP (numeração na origem), recebeu a ementa adiante transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DESERÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 187 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CITADO. CASOS DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
    2. A decisão agravada encontra-se motivada na impossibilidade de retroação de deferimento de justiça gratuita para regularização do recolhimento de custas do recurso pela falta de preparo, fazendo incidir a Súmula n. 187 desta Corte. O agravante deixou de enfrentar, em seu agravo regimental, o referido fundamento, limitando-se a sustentar a presunção de hipossuficiência e impossibilidade de deserção, trazendo precedente desta Corte que não se adequa ao caso concreto.
    3. No caso, o recurso ordinário foi interposto em razão do não conhecimento liminar do mandado de segurança que visava sobrestar o julgamento da apelação criminal a ser realizada de forma telepresencial. O julgado desta Corte trazido à análise diz respeito à impossibilidade de se aplicar deserção a recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
    4. Agravo regimental não conhecido.” (RMS 66049, Rel. Min. Ilan Parcionik, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 07.5.2021)
    2. No recurso ordinário (evento 9, fls. 78-118), interposto sob invocação do permissivo do art. 102, II, “a”, da Magna Carta, os impetrantes sustentam que o acórdão recorrido importou em ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 105, III, “a”, da Constituição da República. Fazem remissão ao tema de fundo do recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo mérito não chegou a ser apreciado pelo STJ. Citam precedentes. Invocam dispositivos infralegais, do Código Penal, do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil, que reputam favoráveis a suas teses.
    3. Deduzida, com base nessas considerações, pretensão no sentido de que “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão que denegou o mandado de segurança e o agravo regimental negado POR UNANIMIDADE DO STJ” (evento 9, fl. 118). 
    4. Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões pelo Estado de São Paulo (evento 10, fl. 15).
    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. As competências recursais ordinárias desta Suprema Corte estão estipuladas em rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Magna Carta, assim redigido:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    (…)
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político;”
    2. Na espécie, revela-se incabível o recurso ordinário, uma vez que sua interposição não se deu contra decisão denegatória da ordem, proferida em única instância pelo STJ, mas contra acórdão daquela Corte Superior que julgou recurso ordinário interposto contra deliberação emanada da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, situação que não encontra amparo no permissivo constitucional em tela.
    3. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário. Nesse sentido, reporto-me às ementas destes precedentes:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 25354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJe-187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00122)
    EMENTA: PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO COMO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Impossível homenageá-lo quando se deduz espécie recursal imprópria e impertinente em substituição àquela expressamente indicada. Agravo regimental improvido.(AI 134518 AgR, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 11/05/1993, DJ 28-05-1993 PP-10386 EMENT VOL-01705-03 PP-00599)
    4. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora